Tribunal: TJDFT
Processo: 0737429-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737429-24.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSECLER MACEDO GUILHERMON VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O A controvérsia sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. encerrou-se, uma vez que o feito encontra-se julgado (id 19042954, f. 2). Intimem-se as partes do julgamento, com as cautelas de praxe. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão ou a eventual interposição de recurso. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator